Tribunal: TJES
Processo: 0026302-98.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026302-98.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO GREICK ERLACHER

APELADO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. EXCLUSÃO DE CONSORCIADO INADIMPLENTE SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DIREITO À RESTITUIÇÃO APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. DANO MORAL INEXISTENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consorciado excluído de grupo administrado por GMAC Administradora de Consórcios Ltda., visando à declaração de abusividade de cláusula contratual que prevê exclusão automática por inadimplemento, à restituição imediata e integral das parcelas pagas, e à condenação por danos morais. Sustenta ausência de notificação prévia e contradição entre cláusulas do regulamento do consórcio. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da exclusão nos termos contratuais e normativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que prevê a exclusão automática do consorciado inadimplente sem notificação prévia; (ii) estabelecer se o consorciado excluído tem direito à restituição imediata das parcelas pagas; (iii) determinar se há configuração de dano moral em razão da exclusão sem prévia comunicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que autoriza a exclusão automática do consorciado inadimplente por duas ou mais prestações, consecutivas ou alternadas, sem necessidade de notificação prévia, é válida por estar redigida de forma clara e destacada, atendendo às exigências do CDC (art. 6º, III, e art. 54, § 3º) e à regulamentação do Banco Central (Circular nº 3.432/2009).

A coexistência da cláusula 32.2 (exclusão automática) com a cláusula 32.3 (possibilidade de regularização da situação pela administradora) não representa contradição, mas sim concessão de faculdade à administradora, sem imposição de obrigação de notificação.

A conduta da administradora de consórcio está em conformidade com a Circular nº 3.432/2009 e a Lei nº 11.795/2008, que autorizam a exclusão por inadimplemento e exigem apenas que o contrato traga cláusulas claras sobre essa possibilidade.

Não há abusividade na cláusula que prevê a exclusão do consorciado inadimplente, tampouco violação aos direitos do consumidor, considerando a inadimplência confessada e a clareza contratual.

Conforme a tese firmada no Tema Repetitivo nº 312 do STJ (REsp 1.119.300/RS), o consorciado excluído tem direito à restituição das parcelas pagas, mas somente após o encerramento do grupo de consórcio, no prazo contratualmente previsto.

A exclusão em decorrência de inadimplemento contratual, sem indícios de arbitrariedade ou constrangimento indevido, não configura abalo moral indenizável.

A gratuidade da justiça concedida ao autor deve ser mantida, diante da apresentação de documentação suficiente para comprovar a hipossuficiência do apelante, inclusive com declaração de imposto de renda e demonstração de renda mensal baixa e orçamento familiar deficitário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a cláusula contratual que prevê a limitação de direito do consumidor, desde que redigida com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

O consorciado excluído por inadimplemento tem direito à restituição das parcelas pagas somente após o encerramento do grupo, nos termos do contrato e da jurisprudência consolidada do STJ.

A exclusão de consorciado inadimplente, quando fundada em cláusula contratual válida e em conformidade com as normas do Banco Central, não configura dano moral indenizável.

A comprovação documental de hipossuficiência autoriza a manutenção da gratuidade da justiça, ainda que impugnada pela parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC, arts. 6º, III, 14, § 3º, II, 51, IV e § 1º, I, 54, § 3º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Lei nº 11.795/2008, art. 22, § 1º; Circular BACEN nº 3.432/2009, arts. 2º, II, e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 27.10.2010 (Tema 312).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026302-98.2015.8.08.0048

APELANTE: MARCIO GREICK ERLACHER

APELADA: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

JUÍZO PROLATOR: 6ª Vara Cível de Serra-ES – Dr. Thiago Vargas Cardoso

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCIO GREICK ERLACHER
contra a r. sentença de fls. 100/101, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação pelo procedimento comum ajuizada pelo ora apelante em face de
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
, veiculando pedido de declaração de abusividade de cláusulas contratuais, de condenação à restituição imediata dos valores pagos ao consórcio, sem qualquer desconto de taxa ou tarifa, e de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre enfrentar o pedido de revogação do benefício de gratuidade da justiça concedido ao autor. A parte apelada, em suas contrarrazões, aduz que o apelante não teria comprovado sua hipossuficiência, sendo a simples declaração de pobreza insuficiente para a manutenção do benefício, razão pela qual o benefício de gratuidade da justiça deve ser revogado.

Contudo, ao contrário do que alega a parte apelada, o deferimento da gratuidade de justiça se deu após a parte autora ser devidamente instada a juntar documentos comprobatórios de sua condição financeira, conforme despacho de fl. 60.

Em resposta a essa determinação, o autor apresentou cópia de sua declaração de Imposto de Renda (exercício de 2014) e detalhou sua situação de desemprego e renda mensal como autônomo, que não ultrapassava R$ 1.000,00 (mil reais), além de suas dívidas e um orçamento familiar deficitário, conforme demonstrado às fls. 63/66.

Tais documentos corroboram a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, especialmente considerando o valor da causa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que implicaria em custas processuais de aproximadamente R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), valor que representa uma parcela significativa de sua renda mensal.

Desse modo, a documentação apresentada é suficiente para demonstrar a necessidade do benefício,
razão pela qual o pedido de revogação da gratuidade de justiça deve ser indeferido
.

A pretensão autoral, conforme exposto na petição inicial, consistia na declaração de abusividade de cláusulas contratuais do consórcio, a condenação da administradora à restituição imediata e integral dos valores pagos, sem qualquer desconto de taxas ou tarifas, e ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de sua exclusão do grupo de consórcio sem prévia notificação, após ter inadimplido parcelas contratuais em função de dificuldades financeiras.

A r. sentença (fls. 100/101) julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando que, embora reconhecida a relação de consumo, a inadimplência do autor era incontroversa e sua exclusão do grupo se deu em conformidade com as cláusulas contratuais (cláusula 32.2) e a Circular nº 3.432/2009 do Banco Central do Brasil. O magistrado de origem também consignou que a culpa exclusiva do consumidor afastava a responsabilidade da requerida, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Inconformado, o autor interpôs a presente apelação alegando, em síntese, que: em síntese, que:
(I)
a r. sentença incorreu em
error in judicando
ao não balizar adequadamente o reconhecimento da incidência do microssistema consumerista ao caso concreto, aplicando de forma literal a cláusula 32.2 do Regulamento do Consórcio;
(II)
a cláusula 32.2 do Regulamento é abusiva, pois viola as disposições expressas do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, ao colocar o consumidor em desvantagem excessiva e não conferir simetria contratual, especialmente considerando a natureza adesiva do contrato e a ausência de previsão que autorize o consumidor a rescindir o contrato em caso de descumprimento por parte da apelada;
(III)
existe uma contradição lógica na interpretação da sentença, uma vez que o próprio termo de adesão, em sua cláusula 32.3, prevê a possibilidade de restabelecimento dos direitos do consorciado inadimplente, desde que previamente autorizado pela administradora e mediante o pagamento do débito em atraso, devidamente reajustado, acrescido de juros e multa;
(IV)
a exclusão automática e a falta de notificação prévia da mora, da exclusão e da cessão da cota caracterizam uma atuação ilícita da apelada, o que afasta a regra geral de devolução dos valores pagos e impõe a restituição integral e imediata de todas as parcelas pagas, com juros e atualização a partir de cada desembolso, além do arbitramento de indenização por danos morais, conforme pleiteado na exordial.

Verifica-se que a insurgência do apelante se concentra na alegada abusividade da cláusula contratual que permite a exclusão do consorciado inadimplente sem prévia notificação, bem como na suposta incompatibilidade entre as cláusulas 32.2 e 32.3 do Regulamento Geral do Consórcio. Contudo, a análise do contrato de fls. 21/56 e da legislação aplicável revela a validade da conduta da administradora.

A previsão de exclusão do consorciado, independentemente de notificação, em caso de inadimplemento de duas ou mais parcelas, consecutivas ou alternadas,
consta de previsão contratual clara e destacada
, especificamente na cláusula 32.2 do Regulamento Geral do Consórcio (fl. 41), que assim dispõe: “A exclusão por não pagamento ocorrerá independentemente de notificação ou interpelação judicial, em caso de falta de pagamento de duas ou mais prestações mensais, consecutivas ou alternadas”.

A redação em negrito e a posição da cláusula no documento demonstram que a administradora cumpriu com o dever de informação clara e adequada, conforme exigido pelo Art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e o Art. 54, § 3º, do CDC, que impõe o destaque de cláusulas que impliquem limitação de direito.

Ademais, a conduta da administradora está em consonância com as normas do Banco Central do Brasil. A Circular nº 3.432 do Banco Central do Brasil, que regulamenta as operações de consórcio, estabelece, em seu art. 2º, inciso II, que
considera-se excluído o participante que deixar
de cumprir as obrigações financeiras previstas, nos termos do contrato
.

Complementarmente, o Art. 5º da mesma Circular determina que no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, devem estar expressas as condições da operação de consórcio, bem como, de forma clara e explícita, os direitos e os deveres das partes contratantes, consubstanciados e aplicáveis a cada cota, observadas as disposições da Lei nº 11.795, de 8 de outubro de 2008, devendo dele constar, dentre outras cláusulas,
as condições de inadimplemento contratual
que acarretem a exclusão do consorciado do grupo
. Logo, observa-se que o instrumento contratual atende às prescrições da Circular nº 3.432 do Banco Central do Brasil.

Ao contrário do que afirma o apelante, não há incompatibilidade entre a cláusula 32.2 e a cláusula 32.3 do contrato. A interpretação que se extrai da conjugação dessas cláusulas é que a exclusão por inadimplemento de duas ou mais parcelas opera-se de pleno direito, independentemente de notificação, sendo meramente facultado à administradora ofertar ao consorciado inadimplente a possibilidade de quitação das parcelas em atraso e, consequentemente, o restabelecimento de seus direitos, ao invés de proceder à exclusão. Trata-se de uma liberalidade da administradora, e não de uma obrigação de notificar previamente para purgação da mora antes da exclusão. A exclusão é a consequência direta do inadimplemento contratual, e a possibilidade de renegociação é uma via alternativa que pode ser oferecida, mas não é um requisito para a validade da exclusão.

Dessa forma, a exclusão do consorciado por inadimplemento, nos termos da cláusula 32.2 do contrato, é válida e não caracteriza abusividade contratual, uma vez que está em conformidade com a legislação consumerista e as normas regulatórias do Banco Central do Brasil. O contrato é claro ao prever as condições de inadimplemento que acarretam a exclusão, e o apelante, ao aderir ao plano, tinha ciência dessas condições.

A inadimplência confessa do autor, portanto, foi a causa legítima de sua exclusão do grupo. Por conseguinte, a exclusão em decorrência de inadimplemento contratual, sem indícios de arbitrariedade ou constrangimento indevido, não configura abalo moral indenizável.

Em relação à restituição dos valores pagos, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 312, firmada no julgamento do REsp 1.119.300/RS,
"É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano"
. Assim, o apelante, na condição de consorciado excluído, tem direito à restituição dos valores pagos, mas somente após o encerramento do grupo, nos termos da referida tese.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MARCIO GREICK ERLACHER
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade de tal verba diante do deferimento do benefício de gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade de tal verba diante do deferimento do benefício de gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

Acompanho a relatoria.